Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-10.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO SIMPLES. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS. REITERAÇÃO. INTERNAÇÃO. RETORNO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação criminal interposta de sentença proferida em procedimento de apuração de ato infracional, de regra, admite apenas o efeito devolutivo, sendo cabível o suspensivo apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a probabilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, nos termos do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Embora atribuída ao apelante a prática do ato infracional equiparado ao delito de furto simples, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, quando demonstrado que o menor possui várias passagens pela vara especializada, por outros atos infracionais graves; encontrava-se evadido da medida de semiliberdade, está em defasagem escolar, possui família desagregada e é dado ao consumo diário de substância entorpecente.
3. Diante da prática de vários atos infracionais pelo mesmo adolescente, a cada um deles deve ser imposta a medida socioeducativa correspondente, não havendo previsão legal de retorno ao cumprimento de medida anteriormente imposta em face de outros atos, especialmente se restou demonstrado que a anterior medida não alcançou os fins buscados pela lei menorista.
4. Recurso conhecido e desprovido.